Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-23.2025.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002027-23.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

FLAGRANTEADO: THIAGO BORGES MARQUES

Advogado(s)
:
MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONSIDERADA ILEGAL SOB O ARGUMENTO DE EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA POR PARTE DOS AGENTES POLICIAIS E OMISSÃO DE SOCORRO. LEGALIDADE DO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante de Thiago Borges Marques, acusado da prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). O juízo de primeiro grau fundamentou o relaxamento em suposta violência policial e demora no socorro médico ao flagranteado, que foi alvejado durante perseguição policial. O Ministério Público sustenta a legalidade do flagrante e a necessidade de decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa, evidenciado por prisão anterior do recorrido, ocorrida aproximadamente um mês antes, por posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante de Thiago Borges Marques foi realizada de forma legal, afastando-se a alegação de violência policial e omissão de socorro que fundamentou o relaxamento; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prisão em flagrante foi realizada de forma legal. A cronologia dos eventos demonstra que o socorro médico foi prestado em tempo razoável, considerando a complexidade da ocorrência: crimes praticados em zona rural (KM 25 da BA-510), perseguição policial, confronto armado, captura em área de matagal, necessidade de deslocamento até a unidade hospitalar em Santo Amaro e posterior transferência para o Hospital Geral do Estado em Salvador. Não há nos autos elemento concreto que corrobore a alegação de omissão de socorro deliberada ou tratamento desumano, prevalecendo os registros formais e depoimentos dos agentes públicos que atestam a prestação do socorro.

4.
O ‘
fumus commissi delicti
’ está evidenciado pela materialidade delitiva, comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão das motocicletas subtraídas, e pelos indícios suficientes de autoria, amparados nos depoimentos das vítimas que reconheceram o Recorrido como um dos autores dos roubos, inclusive como aquele que portava a arma de fogo.

5.
O ‘periculum libertatis’ se manifesta pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta: ação coordenada por quatro indivíduos, com emprego de arma de fogo, subtração de dois veículos em curto intervalo de tempo e confronto armado com a polícia, revelando periculosidade acentuada do agente. O risco concreto de reiteração delitiva é demonstrado pelo fato de o Recorrido ter sido preso em 15/05/2025, pouco mais de um mês antes dos fatos, pela prática de posse irregular de arma de fogo, obtendo liberdade provisória mediante fiança, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e que a liberdade do agente representa perigo real e atual à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso provido para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, homologando o auto de prisão em flagrante e decretando a prisão preventiva de Thiago Borges Marques, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. Tese: "1. A alegação de omissão de socorro não configura ilegalidade do flagrante quando os elementos dos autos demonstram que o socorro médico foi prestado em tempo razoável, considerando a complexidade da ocorrência policial e as circunstâncias fáticas que a envolveram. 2. A gravidade concreta do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo, e a reiteração delitiva demonstrada por prisão anterior recente do acusado por crime envolvendo arma de fogo, seguida de rápida prática de novos delitos após obtenção de liberdade provisória, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evidenciam a insuficiência de medidas cautelares alternativas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, RHC n. 205.550/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025.